Tribunal: TJDFT
Processo: 0700614-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700614-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARALUSSE SATURNINA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravado o fornecimento à agravante do medicamento Zejula (niraparib) – 100mg. A agravante relata ter sido diagnosticada com neoplasia de mama e ovário (estágio IV com comprometimento peritoneal), com resposta clínica parcial após Taxol e Carbo; submeteu-se à cirurgia para ressecção de doença residual e retomada da quimioterapia até março de 2020; em janeiro, houve progressão clínica e bioquímica da doença, com lesão peritoneal única no PET CT e foi submetida à nova ressecção cirúrgica com ressecção total da lesão e mantida em observação; em avaliação de 14.04.2021, surgiu progressão de doença peritoneal; a Dra. Janayna Teixeira de Souza relata imprescindibilidade do tratamento com Niraparib (Zejula). Informa que o fármaco demandado tem registro válido e atual deferido pela Anvisa em 8.3.2021, bem como enfatiza que o medicamento objeto da demanda é registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. Ressalta que a médica oncologista que lhe assiste emitiu relatório para descrever que seu quadro clínico é grave e delicado, bem como para informar a necessidade e/ou imprescindibilidade do tratamento com o medicamento Niraparib (Zejula). Transcreve trecho da nota técnica do Natjus, que se manifestou como não favorável a demanda em questão. Sustenta que o laudo confeccionado por sua médica destaca as razões que impossibilitam o tratamento de seu caso com os medicamentos ofertados como padrão pelo SUS. Menciona que os relatórios médicos indicam o Niraparib (Zejula) para o seu caso específico e que não há medicamento oferecido pelo SUS com atividade terapêutica similar, além de atestar a urgência da agravante. Afirma ser de competência da médica que lhe acompanha a definição da estratégia terapêutica que melhor atenda o paciente. Alega que a nota técnica do NATJUS/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tem o objetivo de definir o melhor tratamento para a paciente, além de ter natureza meramente consultiva e que não vincula a decisão do magistrado. Argumenta a possibilidade de que o Poder Judiciário determine ao Poder Público que forneça remédios que não estão previstos na lista do SUS. Defende haver acentuada urgência no acesso ao tratamento pleiteado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado que forneça à agravante, no prazo máximo de dez (10) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento Niraparib (Zejula) – 100mg. Preparo dispensado, uma vez que a agravante é beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. Além disso, há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, pois trata-se de irresignação sumária por excelência. Por essas razões, é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge a analisar eventual dever do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado pela agravante. A saúde é um serviço de relevância pública e, por ser o direito à saúde e à integridade física um direito indisponível do cidadão, cumpre ao Poder Público, nos termos da Constituição Federal e da Lei n. 8.080/1990, assegurar o acesso a uma qualidade mínima de vida a fim de garantir a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. É importante destacar que as demandas envolvendo o fornecimento de tratamento e medicamentos apresentam grande complexidade e repercussão social. A jurisprudência a respeito do tema evoluiu bastante nas últimas décadas e existe uma tendência no sentido de se aperfeiçoar as decisões judiciais, distinguindo-se os aspectos relevantes envolvendo cada uma das demandas. No âmbito das demandas envolvendo políticas públicas e a obrigado do Estado de incorporar terapias não oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é possível destacar julgamentos importantes. O Supremo Tribunal Federal convocou, em 2009, audiência pública sobre saúde. O AgR na STA n. 175 esboçou, com base nas informações obtidas, parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem o direito à saúde. Constatou-se a necessidade de redimensionar a questão da judicialização do direito à saúde no Brasil. A primeira investigação que o julgador deve fazer é sobre a existência de política pública abrangendo a prestação de saúde pretendida pela parte. Há direito subjetivo à prestação se existir a política pública. Caso a prestação não figure nas políticas do Sistema Único de Saúde, o julgador deverá observar se há: (1) omissão legislativa ou administrativa; (2) decisão administrativa de não fornecê-la ou (3) vedação legal. A segunda investigação é a respeito do motivo para o não fornecimento de determinada ação de saúde pelo SUS. Se o Sistema Único de Saúde decidiu não custear determinado tratamento, por entender inexistirem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão, houve exercício de sua legítima atribuição. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: (1) o SUS fornece tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente ou (2) tem tratamento específico para determinada patologia. Como o Sistema Único de Saúde filiou-se à corrente de medicina baseada em evidências, o medicamento fora dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas deve ser visto com reservas, por contrariar um consenso científico. O tratamento fornecido pelo SUS deverá ser privilegiado em detrimento de opção diversa sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. A inexistência de tratamento na rede pública, contudo, requer solução diferente. Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema Único de Saúde. A omissão administrativa do tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, desde que haja a produção de provas, ou seja, será imprescindível a instrução processual (STA 175 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES (Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 17.3.2010, DJe-076 DIVULG 29.4.2010 PUBLIC 30.4.2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral das controvérsias sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo e medicamento não registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Muito embora o RE 566.471 tenha sido julgado em 11.3.2020, o Supremo Tribunal Federal deliberou fixar a tese de repercussão geral em assentada posterior. A evolução jurisprudência e a necessidade de fixar parâmetros para aperfeiçoar as intervenções judiciais no âmbito do direito à saúde foi sentida pelo Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do REsp n. 1.657.156/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 106), confirmou a tese que fixou os requisitos necessários para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios que estejam fora da lista do Sistema Único de Saúde. A tese fixada estabelece que constitui obrigação do Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde; 2) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Em análise perfunctória dos autos, a presença simultânea dos requisitos não restou configurada. A nota técnica do Núcleo de Apoio Técnico em Saúde (NATJUS/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), responsável por orientar os feitos dessa natureza, consoante Recomendação n. 31/2010 do Conselho Nacional de Justiça, se manifestou como não favorável ao fornecimento do medicamento em questão. Confira-se, por oportuno, o teor da conclusão justificada adotada na nota técnica: Considerando os relatórios médicos anexados aos autos do processo, os quais evidenciam que se trata de uma paciente portadora de carcinoma seroso de ovário de alto grau estágio IV já submetida a linhas de tratamento quimioterápico com platina, sendo sensível ao mesmo; Considerando que não há relatos de que a paciente em questão realizou teste genético que indique a presença de mutação do gene BRCA ou deficiência do gene HR; Considerando o caráter paliativo do tratamento proposto; Considerando o constante nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas de Neoplasia maligna epitelial de ovário do Ministério da Saúde e demais diretrizes internacionais; Considerando que os estudos clínicos disponíveis mostram evidente melhora de sobrevida livre de progressão da doença, porém sem dados suficientes que mostrem melhora de sobrevida global; Considerando que a CONITEC não avaliou o tratamento em questão e que as demais agência internacionais ainda não indicam amplamente o uso da medicação pela falta de evidência de melhora de sobrevida global de custo vs. efetividade favorável; Este NATJUS conclui por se manifestar como não favorável a demanda em questão. Muito embora a nota apresentada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS/Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios) tenha natureza meramente consultiva e que não vinculante, é certo que ela é capaz de auxiliar, ao menos em sede de cognição sumária, como na hipótese dos autos, as alegações que embasam o requerimento de antecipação de tutela. Como bem ressaltou a Promotoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a enfermidade que acomete a parte é crônica e, em que pese sua gravidade, não se mostra presente o risco iminente de vida, risco de debilidade permanente ou perda de função que seriam evitados com o imediato uso da medicação pretendida, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator